Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça a pessoa jurídica. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Deserção do recurso. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da ausência do devido recolhimento do preparo. A agravante sustenta que exigir o pagamento prévio das custas, quando o objeto da controvérsia é justamente a hipossuficiência, configura cerceamento de defesa. Alega dificuldades financeiras que inviabilizam o pagamento das despesas sem prejuízo à subsistência de seus sócios e familiares, invocando a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples declaração de insuficiência pode ser suficiente, especialmente em casos de microempresas ou empresários individuais. Argumenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, inclusive recursal, ou, subsidiariamente, prazo para comprovar a hipossuficiência, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se a exigência de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, configura cerceamento de defesa; ii) verificar se a simples declaração de insuficiência apresentada pela agravante é suficiente para a concessão da benesse e iii) analisar se, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento do preparo, é possível afastar a deserção do recurso.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ (Súmula 481) exige comprovação da alegada hipossuficiência por parte da pessoa jurídica, não bastando a simples declaração. 4. A agravante foi intimada a comprovar a insuficiência ou recolher o preparo, mas quedou-se inerte, razão pela qual foi corretamente indeferida a gratuidade e reconhecida a deserção da apelação. 5. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência implica deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 6. O procedimento observou o devido processo legal, assegurando prazo e oportunidade à parte para suprir a irregularidade, de modo que não se caracteriza cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica que postula gratuidade de justiça deve comprovar cabalmente sua hipossuficiência, não bastando mera declaração. 2. A ausência de preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.